Tribunal: STF
Processo: HC 86360
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. 3. Alegação de
excesso de prazo no julgamento de Conflito de Competência no
Superior Tribunal de Justiça. 4. Não designação de juízo provisório
para deliberação das questões urgentes 5. Art. 196, parte final, do
Regimento Interno do STJ. 6. Ordem deferida